Tribunal: TJSP
Processo: 1014931-65.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014931-65.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargada
RENATA CASTILHO RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-65.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
2
Voto no 36440
Embargos de Declaração no 1014931-65.2019.8.26.0344/50000
Embargante: Unimed de Marilia Cooperativa de Trabalho Medico
Embargada: Renata Castilho Rodrigues da Silva
Vara de Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Marilia
Juíza: Dra. Thais Feguri Krizanowski
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que
apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto
aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi
expressamente apreciada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
Alega a embargante, em suma, que o acórdão é
omisso quanto a negativa na realização do procedimento em face de não constar
no rol de procedimento, determinando a cobertura, sendo a decisão totalmente
contrária as Leis no 9.656/98 e 9.961/2000 e a Resolução Normativa que
estabelece o rol de procedimento obrigatórios da ANS. O Código de Defesa do
Consumidor não pode se sobrepor a Lei dos Planos de Saúde. O rol de
procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar constitui a
referência para a cobertura assistencial obrigatória aos usuários dos planos de
saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Alega ainda que não é
devido o reembolso de procedimento realizado fora do território nacional,
conforme disciplina a Lei n. 9.656/98, aplicando-se na espécie o inciso VI do § 1o
artigo 489 do CPC. Pugna para que seja sanada contrariedade e omissão e pelo
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-65.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “o rol
divulgado pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, têm apenas o intuito
de referência às operadoras de planos de saúde. Nesse sentido: TJSP - Apel.
Cível n° 553.412.4/3-00 e 576.709.4/7-00 - São Paulo 1a Câm. - rel. Des. Luiz
Antônio Godoy, j . 9.9.2008 e 16.9.2008 e TJSP - Apel. Cível n° 654.415.4/3-00 6a
Câm. - São Paulo-rel. Des. Percival Nogueira.” (fls. 418)
E ainda: “não há necessidade de envio de ofício para
verificar se o exame é feito em território nacional, eis que a ré deve disponibilizar
os meios necessários para a realização do exame do qual necessita a
beneficiária.” (fls. 421)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-65.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
4
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator